Tribunal: TJPA
Processo: 0807457-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10331 - Adidos
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807457-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: EDUARDA GASPAR DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação Ordinária. Tutela provisória. Concurso. Polícia Militar. Candidata com 17 anos no momento da inscrição. Certificado de conclusão de ensino médio. CNH. Certidões cíveis e criminais. Entrega até o ato da posse. Requisitos do art. 300 do CPC. Atendidos. Ausência de perigo de dano em desfavor do Estado. Superveniência da maioridade da agravada. Aprovação posterior em todas as fases do certame. Recurso conhecido e desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado. O Juízo de origem concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial,
“para o fim de possibilitar, acaso a autora seja aprovada em todas as fases do concurso, seja entregue o certificado de conclusão do ensino médio e a carteira nacional de habilitação, bem assim sejam complementadas as informações requeridas no FIP, com a entrega das certidões de natureza cível e criminal, até o ato da posse como soldado da PMPA”
.

2.
A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem
.

3. Não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo Estado, tampouco qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a cassação da liminar deferida pelo Juízo de origem. A candidata agravada possuía 17 (dezessete) anos de idade quando foi aprovada nas duas primeiras fases do certame e convocada para a 3ª Etapa (Avaliação de Saúde). Naquele momento, não existia previsão para a conclusão do processo seletivo de ingresso na PMPA, tampouco para o início do Curso de Formação de Praças.

4. À época, como ainda não tinha 18 (dezoito) anos, a agravada não conseguiu apresentar algumas informações e certidões exigidas no edital, bem com o Certificado do Ensino Médio e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A liminar concedida está em consonância com a
ratio decidendi
da Súmula 266 do STJ, a qual estabelece que
“o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
. Atendimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

5. Em 9/2/2025, a candidata completou 18 (dezoito) anos de idade, passando a exercer plenamente a capacidade jurídica necessária para obter os demais documentos exigidos no edital. Além disso, a candidata foi regularmente aprovada em todas as fases do concurso, conforme consta no Edital nº. 133 – CFP/PMPA/2023, de 28 de março de 2025. Nesse contexto, verifica-se que a cassação da tutela provisória deferida pelo Juízo de origem, longe de ensejar qualquer benefício concreto em favor do Estado, representaria grave prejuízo à candidata, que foi regularmente aprovada em todas as fases do certame.

6. Observa-se que o recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante se insurge contra precedente obrigatório, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional. Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 300 e 1.021, § 4º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 266 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/6/2025 a 9/6/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807457-49.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: EDUARDA GASPAR DE SOUSA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 19927427, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente federativo.

O
referido agravo de instrumento foi interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que, nos autos
da ação ordinária
nº. 0800106-35.2024.8.14.0029
, concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial,
“para o fim de possibilitar, acaso a autora seja aprovada em todas as fases do concurso, seja entregue o certificado de conclusão do ensino médio e a carteira nacional de habilitação, bem assim sejam complementadas as informações requeridas no FIP, com a entrega das certidões de natureza cível e criminal, até o ato da posse como soldado da PMPA”
.

À época, a agravada possuía 17 (dezessete) anos de idade e, mediante a representação de sua genitora, ajuizou a referida ação

contra o Estado do Pará, asseverando, em síntese, que:

a)

Estava participando do concurso público destinado ao preenchimento de 4.000 vagas para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado Pará (Edital n°. 01-CFP/PMPA/2023);

b)

O certame é composto por 5 (cinco) etapas, a saber: 1ª Etapa – Avaliação de conhecimentos; 2ª Etapa – Avaliação Psicológica; 3ª Etapa – Avaliação de Saúde; 4ª Etapa – Avaliação de Aptidão Física, de caráter eliminatório de responsabilidade da banca; e, 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais;

c)

Foi aprovada na 1ª Etapa – Avaliação de conhecimentos, e convocada para a realização da 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, bem como para o envio de Formulário de Investigação Pessoal (FIP) e documentos;

d)

Completaria a maioridade em 9/2/2025 e, por essa razão, não conseguiu apresentar algumas informações e certidões elencadas no referido formulário (FIP). Além disso, ainda não possui o Certificado do Ensino Médio e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

e)

Conforme o cronograma do edital, ainda não havia data de previsão para a divulgação da última fase (resultado da investigação de antecedentes pessoais), nem mesmo para o início do Curso de Formação de Praças, que inclusive poderia ocorrer em 2025, ocasião que a requerente estaria com 18 anos de idade;

f)

A atendimento dos requisitos pendentes deve ser exigido somente na ocasião da posse, conforme estabelece a Súmula 266 do STJ;

Ao final, pediu a concessão de tutela de urgência, para que pudesse
“entregar o Certificado de Conclusão do Ensino médio, Carteira Nacional de Habilitação e complementar com as informações/certidões do FIP até o ato da posse”
no cargo de soldado da Polícia Militar do Estado.

A liminar pleiteada foi deferida pelo Juízo de origem.

Inconformado, o Estado interpôs o agravo de instrumento ID 19394221, o qual foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID 19927427.

Irresignado, ente federativo interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo: a) ausência de interesse de agir em relação à exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pois tal requisito deve ser cumprido somente na data de matrícula no Curso de Formação; b) aceitação do edital por parte da agravada; c) impossibilidade de prosseguimento no concurso, por descumprimento do edital e da lei; d) confusão deliberada entre idade mínima e cumprimento de exigências documentais.

A agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 23800718, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em desconformidade com o citado precedente qualificado (Súmula 266 do STJ), revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, com amparo no art. 932, inciso IV, alíneas a, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifo nosso).

No mesmo sentido, o art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA assim dispõe:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A análise recursal deve se restringir à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A demanda de origem consiste em ação ajuizada contra o Estado, objetivando viabilizar o prosseguimento da autora em concurso público para soldado da Polícia Militar, mediante a garantia de cumprimento de determinados requisitos apenas no ato da posse, considerando que a candidata demandante possuía 17 (dezessete) anos de idade, estava concluindo o ensino médio e ainda não possuía CNH.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

ISSO POSTO, presentes os requisitos autorizadores, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de possibilitar, acaso a autora seja aprovada em todas as fases do concurso, seja entregue o certificado de conclusão do ensino médio e a carteira nacional de habilitação, bem assim sejam complementadas as informações requeridas no FIP, com a entrega das certidões de natureza cível e criminal, até o ato da posse como soldado da PMPA. Consequentemente, determino que não seja excluída do concurso por ausência dos requisitos supramencionados, tudo sob pena de multa no importe de R$500,00 até o limite de R$50.000,00.

Tendo em vista que aparentemente inviável a possibilidade de resolução amigável do conflito, sobretudo porque se trata de matéria de direito, deixo de designar a audiência de mediação e conciliação prevista no art. 334 do CPC. Ressalto que, posteriormente, no curso dos autos, as partes terão ampla possibilidade de conciliar, não havendo, pois, prejuízos para uma solução pacífica da controvérsia.

INTIMEM-SE OS RÉUS para o cumprimento da presente decisão, CITANDO-OS em seguida para que, querendo, apresente(m) contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do CPC, artigos 219 e 335 c/c art. 183.

SERVE ESTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, SE NECESSÁRIO, NA FORMA DO PROV. 003/2009 – CJRMB”. (Grifo nosso).

O Estado suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir em relação à exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pois tal requisito deve ser cumprido somente na data de matrícula no Curso de Formação. Entretanto tal preliminar também foi suscitada na contestação do ente federativo e não houve apreciação por parte do Juízo de origem. Logo, a análise de tal preliminar no presente recurso representaria inadmissível supressão de instância. Portanto, deixo de conhecer da preliminar arguida.

Não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo Estado, tampouco qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a cassação da liminar deferida pelo Juízo de origem. Explico.

A candidata demandante possuía 17 (dezessete) anos de idade quando foi aprovada nas duas primeiras fases do certame e convocada para a 3ª Etapa (Avaliação de Saúde). Naquele momento, não existia previsão para a conclusão do processo seletivo, tampouco para o início do Curso de Formação de Praças.

À época, como ainda não tinha 18 (dezoito) anos, a agravada não conseguiu apresentar algumas informações e certidões exigidas no edital, bem com o Certificado do Ensino Médio e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Enunciado de Súmula nº. 266 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o seguinte:

“Súmula 266 do STJ

O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
. (Grifo nosso).

A súmula em questão adveio da discussão relativa ao tempo adequado para a exigência dos documentos que habilitam os candidatos ao exercício dos cargos para o qual concorrem por meio de concurso público, se a data da inscrição no respectivo certame, conforme exigido nos editais de abertura, ou se a data da posse no cargo, tendo prevalecido a última tese por questão de razoabilidade e pelo princípio do máximo acesso ao serviço público.

Sobre o Curso de Formação de Praças da PMPA, os arts. 21, 27 e 28, inciso III, da Lei nº. 6.626/2004, que estabelece normas para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, assim dispõem:

“Art. 21. Ao candidato aprovado e classificado no concurso, de acordo com o número de vagas ofertadas, será garantido o direito à matrícula no Curso de Formação ou de Adaptação Policial-Militar, no período de validade do concurso.

(...)

Art. 27. O ingresso na PMPA é privativo de candidatos que, aprovados e classificados no concurso público, atendam aos requisitos de inscrição no certame seletivo e de matrícula no Curso de Formação ou Adaptação.

Art. 28. O ingresso nos Quadros da PMPA dar-se-á:

(...)

III - na graduação de Soldado PM, se o concurso for para admissão ao Quadro de Praças, após a conclusão do Curso de Formação de Praças PM”.

Cotejados os fatos e fundamentos em questão, depreende-se que o objeto do concurso é a matrícula no Curso de Formação de Praças da PMPA, cuja conclusão habilita o candidato ao ingresso nos quadros da corporação. Logo, para os efeitos deste certame, a matrícula no curso de formação corresponde à posse no cargo público, à qual se refere o Enunciado da Súmula 266 do STJ.

O edital em questão exige a apresentação da documentação, que demonstra habilitação pessoal ao ingresso na carreira, em momento anterior ao necessário – antes mesmo da própria etapa de habilitação pessoal –, o que eliminaria, sem necessidade, o acesso de candidatos que, ao tempo do efetivo ingresso no curso, possam satisfazer as condições exigidas, melhor atendendo ao interesse público, sem oferecer qualquer prejuízo à organização da instituição.

Assim, não se vislumbram razões aptas a excetuar o caso concreto da previsão evocada pelo entendimento sumulado do STJ, cumprindo apenas respeitar as peculiaridades da espécie, o que importa na conclusão de que só deve ser exigida a documentação para o ingresso no curso na correspondente matrícula.

Destaca-se que, em 9/2/2025, a candidata completou 18 (dezoito) anos de idade, passando a exercer plenamente a capacidade jurídica necessária para obter os demais documentos exigidos no edital.

Além disso, a candidata foi regularmente aprovada em todas as fases do concurso, conforme consta no Edital nº. 133 – CFP/PMPA/2023, de 28 de março de 2025:

(...)

Nesse contexto, verifica-se que a cassação da tutela provisória deferida pelo Juízo de origem, longe de ensejar qualquer benefício concreto em favor do Estado, representaria grave prejuízo à candidata, que foi regularmente aprovada em todas as fases do certame.

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida está em conformidade com precedente obrigatório (
Súmula 266 do STJ)
, não havendo qualquer fundamento que justifique sua reforma. Assim, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Observa-se que o recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante se insurge contra precedente obrigatório, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, declarando-o manifestamente improcedente e aplicando ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/06/2025